Tribunal: TJMT
Processo: 0027889-52.2014.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0027889-52.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), L.C.C. DE MORAES - CNPJ: 07.820.028/0001-14 (AGRAVADO), LAURA CAMILA CAMARGO DE MORAES - CPF: 720.581.021-34 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), L.C.C. DE MORAES - CNPJ: 07.820.028/0001-14 (AGRAVANTE), LAURA CAMILA CAMARGO DE MORAES - CPF: 720.581.021-34 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566 A 571 DO STJ E TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal violou os dispositivos legais invocados no recurso especial, especialmente quanto à necessidade de decisão judicial formal e prévia oitiva da Fazenda Pública; e (ii) verificar se houve violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal no recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571), estabeleceu orientação cristalina sobre a sistemática da prescrição intercorrente na execução fiscal.

4. O Tema 566 do STJ dispõe que o prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

5. A argumentação do agravante de que seria necessária decisão judicial formal de suspensão e prévia oitiva da Fazenda Pública não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ.

6. O Tema 567 do STJ estabelece que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial, findo o prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

7. O Tema 570 do STJ esclarece que a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu.

8. A decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do STJ, não havendo violação aos dispositivos legais invocados pelo recorrente.

9. Quanto ao recurso extraordinário, a questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório e devido processo legal encontra-se abrangida pelo Tema 660 do STF, que rejeitou a repercussão geral da matéria por demandar o reexame de legislação infraconstitucional.

10. A alegação do agravante de que haveria violação direta aos dispositivos constitucionais não se sustenta, uma vez que a controvérsia gira em torno da correta aplicação do art. 40 da Lei 6.830/80, caracterizando ofensa constitucional meramente reflexa.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A prescrição intercorrente na execução fiscal opera-se automaticamente, conforme estabelecido nos Temas 566 a 571 do STJ, independentemente de decisão judicial formal de suspensão ou prévia oitiva da Fazenda Pública. 2. A alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal em matéria de prescrição intercorrente configura ofensa reflexa, não sendo cabível recurso extraordinário quando a controvérsia demanda reexame de legislação infraconstitucional.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 37,
caput
, 102, III, 105, III, "a" e "c", 150, § 6º e 2º; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º; CTN, art. 156, V; LINDB, art. 11; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a" e "b", e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Temas 566 a 571; STF, ARE n. 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, j. 06.06.2013; STF, ARE n. 1.301.145 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NOS
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Nº 0027889-52.2014.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

AGRAVADOS: L.C.C. DE MORAES E OUTROS.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial (Capítulo 1), com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b” do Código de Processo Civil e
negou seguimento
ao recurso extraordinário (Capítulo 2), com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que: (i) o acórdão recorrido diverge dos Temas 566 a 571 do STJ por não ter observado o rito formal do art. 40 da LEF; (ii) não houve decisão judicial formal de suspensão, arquivamento provisório dos autos nem prévia oitiva da Fazenda Pública; (iii) foram realizadas diligências para localização do devedor; (iv) há violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal.

Requer o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para admitir os recursos especial e extraordinário (id. 332664880).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 333144882.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial (Capítulo 1), com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b” do Código de Processo Civil e
negou seguimento
ao recurso extraordinário (Capítulo 2), com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Em resumo, o agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão de id. 290680354. Alegou violação ao art. 40, §§1º e 4º da Lei 6.830/80, Súmula 314/STJ, art. 156, V do CTN e art. 11 da LINDB.

Interpôs também recurso extraordinário, no qual alegou violação aos arts. 5º, LIV e LV; 37,
caput
; 150, § 6º e 2º, todos da Constituição Federal.

As insurgências do agravante não merecem prosperar.

Agravo interno no recurso especial
:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571), estabeleceu orientação cristalina sobre a sistemática da prescrição intercorrente na execução fiscal. Especificamente, o Tema 566 dispõe que
"o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução"
.

A argumentação do agravante de que seria necessária decisão judicial formal de suspensão e prévia oitiva da Fazenda Pública não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ. O Tema 567 é expresso ao estabelecer que
"havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável"
.

Ademais, o Tema 570 esclarece que
"a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial (§ 4º), onde o prejuízo é presumido"
.

A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do STJ, não havendo violação aos dispositivos legais invocados pelo recorrente. A alegação de que foram realizadas diligências para localização do devedor não afasta a incidência da prescrição intercorrente quando configurados os pressupostos estabelecidos nos temas de recursos repetitivos.

Agravo interno no recurso extraordinário
:

Quanto ao recurso extraordinário, a questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório e devido processo legal encontra-se abrangida pelo Tema 660 do STF (ARE 748.371-RG), que rejeitou a repercussão geral da matéria por demandar o reexame de legislação infraconstitucional.

A alegação do agravante de que haveria violação direta aos dispositivos constitucionais não se sustenta, uma vez que a controvérsia gira em torno da correta aplicação do art. 40 da Lei 6.830/80, caracterizando ofensa constitucional meramente reflexa.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, o STF, no julgamento do ARE 748.371-RG fixou a seguinte tese:
"A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral"
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 – Da sistemática de recursos repetitivos (Temas 566 a 571/STJ)

No caso em análise, o recorrente sustenta violação ao art. 40, §§ 1º e 4º, da Lei n. 6.830/80, argumentando que a prescrição intercorrente não poderia ter sido declarada de forma automática. Defende que, para a interrupção do prazo prescricional, deveriam ser aplicadas as normas relativas à suspensão da execução fiscal, de modo a assegurar a continuidade do feito e a satisfação do crédito tributário.

No entanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária à sua aplicação no caso. Isso porque, no julgamento do REsp 1340553/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Em análise do acórdão recorrido, observa-se que está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que o prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, em conformidade com a orientação estampada no Tema n. 566 do STJ.

Assim, é o caso de se negar seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.

(...)

DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – id. 303186851.

(...)

Capítulo 2 – Da sistemática de repercussão geral (Tema nº 660/STF)

O recorrente sustenta violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao afirmar que a declaração da prescrição intercorrente, sem prévio despacho de suspensão e arquivamento do feito, e sem a intimação da Fazenda Pública para se manifestar, afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1301145 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, Processo Eletrônico DJe-058, Divulgado: 25-03-2021, Publicado: 26-03-2021).

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 660/STF e
566 a 571/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026